Tribunal: TJMT
Processo: 0012587-73.1997.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012587-73.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VALDIR ROBERTO DA SILVA - CPF: 432.898.191-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO EFETIVO DE CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença proferida na execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de ISSQN, na qual o Juízo reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC, aplicando o art. 40 da Lei 6.830/80 e a orientação firmada nos Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, a justificar a extinção do processo com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, diante da ausência de atos processuais úteis pela Fazenda Pública no quinquênio subsequente à suspensão legal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF tem prazo legal de um ano, após o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional de cinco anos, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão.

4. Após o término do prazo de suspensão, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, cuja fluência só pode ser interrompida por atos processuais úteis, como a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial efetiva.

5. A simples formulação de requerimentos pelo exequente, sem resultado útil ou concretização de diligências eficazes, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

6. A ausência de bens penhoráveis e a inércia processual após a ciência formal da Fazenda Pública configuram a prescrição intercorrente, não havendo omissão judicial que justifique a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 924, V; LEF (Lei nº 6.830/1980), art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n. 566; STJ, REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025; STJ, REsp n. 1.793.872/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.3.2019; TJMT, N.U. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução fiscal n. 0012587-73.1997.8.11.0003, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, envolvendo cobrança de crédito tributário referente a ISSQN consubstanciado nas CDAs n. 519 e 520/1997, no valor histórico de R$ 599,76.

A sentença concluiu que, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da ciência do exequente acerca dessa circunstância, aplicava-se o disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 e na orientação firmada nos Temas n. 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, reconheceu que o prazo de suspensão teve início em 19.9.2016, data em que o exequente foi intimado da impossibilidade de localização de bens, com o término do prazo de um ano ocorrendo em 19.9.2017.

A partir daí, houve o início automático do curso do prazo prescricional de cinco anos, que se encerrou em 19.9.2022, sem que houvesse qualquer ato interruptivo apto a impedir a consumação da prescrição intercorrente, motivo pelo qual determinou a extinção da execução fiscal. (Id 328938987).

Nas razões recursais, sustenta o apelante que não teria ocorrido prescrição intercorrente, alegando inexistência de inércia, uma vez que diversos atos processuais teriam sido praticados ao longo da tramitação, inclusive tentativas de localização do executado, manifestações, penhoras e decisões que determinaram impulsionamento do feito.

Defende que a paralisação processual decorreu da morosidade do Poder Judiciário, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição, à luz da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal. (Id 328938988).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo ente municipal, fundada nas Certidões de Dívida Ativa n. 519 e 520/1997, referentes a débito de ISSQN.

O apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que diversos atos úteis foram regularmente praticados ao longo da tramitação, como tentativas de citação, penhoras, manifestações e decisões que impulsionaram o feito, o que afastaria qualquer alegação de inércia.

Afirma, ainda, que eventual paralisação do processo decorreu da morosidade atribuível ao próprio Poder Judiciário, circunstância que atrairia a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, impedindo o reconhecimento da prescrição.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em 1997. Após a prática de atos processuais iniciais, o Juízo proferiu decisão em
19.9.2016
determinando a suspensão do processo, em razão da ausência de localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis.

A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80, cujo término ocorreu em
19.9.2017
.

Encerrado o período de suspensão, houve início do prazo prescricional de cinco anos, cujo termo final recaiu em 19.9.2022. No intervalo correspondente, nenhum ato processual produziu efeito interruptivo, pois todas as tentativas de constrição patrimonial resultaram infrutíferas, inexistindo qualquer medida apta a garantir o crédito ou a demonstrar efetiva localização de bens.

Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, mas nenhum com o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição ou citação válida.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (...)

V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens
, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).”

“(...) Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Dessa forma, embora o apelante mencione diligências ao longo dos anos, nenhuma delas possui eficácia jurídica para interromper o prazo prescricional, pois não corresponde a ato de constrição válido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566, 567 e 568.

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

·

19.9.2016
– Decisão judicial determinando a suspensão do processo por ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis (art. 40 da LEF).

·

19.9.2017
– Fim do prazo anual da suspensão;

·

19.9.2017
– Início do prazo da prescrição intercorrente;

·

19.9.2022
– Consumação da prescrição intercorrente;

·

24.9.2025
– Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em
24.9.2025
, já após o decurso de um ano da suspensão e do quinquênio prescricional, correta a extinção da execução com base no art. 487, II, do CPC.

Importa, ainda, enfrentar a alegação do apelante de que a paralisação do feito se deveu exclusivamente à inércia do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Diferentemente do que sustenta o apelante, os autos revelam que todos os pedidos formulados pela exequente foram devidamente apreciados e atendidos pelo Juízo, inexistindo omissão judicial.

Com essas observações, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que, após o início da suspensão de um ano em
19.9.2016
, não houve ato eficaz a interromper o curso da prescrição, e ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da LEF
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026